Tribunal: TJDFT
Processo: 0735047-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEMBOLSO DE METADE DO VALOR DE PRESTAÇÕES DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SALDO DEVEDOR PARTILHADO EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL PENHORADO. REALIZAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL. CONTROVÉRSIA PENDENTE ACERCA DO VALOR REMANESCENTE DO DÉBITO. PRÉVIA RESOLUÇÃO. NECESSIDADE. INCORREÇÃO DOS CÁLCULOS. VERIFICAÇÃO.
1. Cuida-se de discussão a respeito da possibilidade de realização de leilão judicial eletrônico de imóvel penhorado, alegadamente, antes da efetiva resolução das controvérsias apresentadas pelo devedor acerca da derradeira planilha de atualização do débito exequendo formulada pela contadoria judicial.
2. De fato, apura-se que as divergências existentes entre as partes quanto ao débito remanescente ainda estava pendente de resolução, o que culminou na incorreção dos últimos cálculos apresentados. Assim, impõe-se que as correspondentes controvérsias sejam resolvidas antes da realização do leilão judicial já determinado, de modo que a dívida seja apurada de acordo com os critérios fixados pelo julgador.
3. Nesse passo, no caso concreto, a contadoria judicial deve promover a atualização do débito conforme parâmetros estabelecidos, sendo o leilão realizado somente após oportuna homologação dos cálculos.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.